Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701256-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO AGRAVADO: BMW DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700907-90.2022.8.07.0001, rejeitou o pedido do ora agravante, que buscava a conversão da obrigação de substituição do veículo em perdas e danos. O feito aguarda inclusão em pauta para julgamento. No presente momento, o agravante apresentou pedido cautelar para a concessão de efeito suspensivo (ID 71789520), alegando irreversibilidade da medida caso “a ré, pela insistência, consiga decisão do juízo a quo favorável para transferir o veículo que bem entender para a titularidade do agravante, o que macularia o presente recurso e ensejaria ainda mais litígio”. A agravada manifestou-se no ID 72274968. Aduz que o mero desinteresse do Agravante na obrigação de fazer por ele originalmente pleiteada é insuficiente para autorizar a conversão em perdas e danos. Defende que não estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. É o necessário. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pesem as razões expostas pelo agravante, não verifico o risco de grave dano uma vez que não há decisão judicial determinando a transferência do veículo. Ademais, considerando a controvérsia entre as partes, em específico, o fato de o exequente não aceitar o veículo ofertado pela concessionária para substituir o anterior, impõe-se aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Inclua-se em pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora